Tribunal: TJMT
Processo: 1018775-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018775-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA/DECLARATÓRIA – DÉBITOS DE IPVA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação.

2. Ausente a probabilidade do direito invocado, não há razões que justifiquem a modificação da decisão combatida que indeferiu a tutela de urgência à luz das peculiaridades do caso concreto.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco J. Safra S.A
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Ação Declaratória com pedido de Antecipação de Tutela nº 1048402-23.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu pedido de tutela antecipada por meio do qual o agravante objetivava a suspensão da exigibilidade de IPVA relativo a 222 débitos de 77 veículos.

Sustente a agravante que
“a ação foi ajuizada com o propósito de anular os lançamentos indevidos que ora são exigidos e, consequentemente, declarar a ilegitimidade do Agravante, ou seja, a concessão da tutela seria tão somente para suspender a exigibilidade da inscrição dos débitos em Dívida Ativa, para que o Agravante não sofresse com prejuízos incontáveis na senda patrimonial até o deslinde final da ação”.

Aduz que
“não é cabível considerar qualquer possibilidade de imputação de responsabilidade tributária ao Agravante pelos débitos de IPVA. Isso porque as telas extraídas do próprio Sistema Nacional de Gravames comprovam a existência dos contratos de financiamento dos veículos, fornecendo informações dos reais arrendatários/devedores fiduciários, com detalhes suficientes para a identificação no cadastro fazendário”.

Esclarece que
“o próprio STJ, nos autos dos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2481416, consignou que uma vez realizada a comunicação do gravame junto ao SNG pela instituição financeira, considera-se informada a transferência de titularidade dos veículos, nos termos do art. 134 do CTB”.

Desse modo, requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso de agravo de instrumento e, ao final, o seu provimento para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela antecipada.

O efeito ativo pretendido foi

indeferido, conforme ID n. 225924664.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, conforme ID n. 238847673.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID nº 246481153, informou a ausência de interesse ministerial.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco J. Safra S.A
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Ação Declaratória com pedido de Antecipação de Tutela nº 1048402-23.2022.8.11.0041, ajuizada em face do

Estado de Mato Grosso
, indeferiu pedido de tutela antecipada por meio do qual o agravante objetivava a suspensão da exigibilidade de IPVA relativo a 222 débitos de 77 veículos.

De início,

ressalto que o agravo de instrumento, por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, cabendo ao Tribunal aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Dito isso, da análise do processo verifica-se que a parte agravante ingressou com a ação anulatória/declaratória em 20/12/2022, alegando, em suma, que é pessoa jurídica dedicada a operações financeiras (alienação fiduciária) e arrendamento mercantil e que foi surpreendida com o lançamento de IPVA de diversos veículos que não são mais de sua propriedade, tendo sido efetuada a translação de propriedade com o respectivo gravame baixado no Sistema Nacional de Gravames (SNG) quando do término do contrato.

Sustentou, ainda, a sua ilegitimidade passiva e requereu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade/exclusão da inscrição dos débitos em Dívida Ativa.

Entretanto, a liminar pleiteada foi indeferida, ensejando a interposição do presente agravo, com os seguintes fundamentos:

“(...) No que se refere à concessão da liminar,
indefiro,
tendo em vista a necessidade da produção de elementos que evidenciam a probabilidade do direito do autor, o que ocorrerá somente após a triangulação processual (...)”.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"

(Destaquei.)

No que tange ao contrato de arrendamento mercantil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o arrendante, por ser possuidor indireto do bem arrendado e conservar a propriedade até o final do pacto, é responsável solidário pelo adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA. Seguindo essa trilha, colaciono os seguintes julgados:

“Ementa: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A posição do acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, pois está consolidado o entendimento de que, no arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidariamente pelo pagamento do IPVA. 2. A arrendante alegou em seu Agravo Regimental a não incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ e 280 e 284 do STF, apesar de o decisum somente ter se baseado na Súmula 83 do STJ. Não contente com a decisão monocrática que demonstrou o desacerto do seu pedido, a agravante insiste em seu pleito de violação a Súmula que nem sequer foram utilizadas no decisum impugnado, demonstrando que se utilizou de um "modelo padrão" de recurso. 3. Agravo Regimental não provido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor corrigido da causa.”
(STJ, AgRg no AREsp 744877/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 02/02/2016).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE PELO PAGAMENTO DO IPVA. SÚMULA 83/STJ. TRANSMISSÃO DEFINITIVA DO BEM EM RAZÃO DO FIM DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidário para o adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA, por ser ele possuidor indireto do bem arrendado e conservar a propriedade até o final do pacto. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No que concerne à alegação de que houve a transmissão definitiva do bem, o tribunal de origem não analisou a questão. O STJ entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Persistindo a omissão, cabia ao agravante ter alegado, nas razões do Recurso Especial, violação ao art. 535 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Aplicação da Súmula 211/STJ. 3. Agravo Regimental não provido”.
(STJ,
AgRg no AREsp 711812/DF
, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 10/09/2015).

Além disso, observa-se que a legislação estadual (art. 9º da Lei estadual nº 7.301/2000) estabelece que o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo (o que, como se viu, coincide com a figura do arrendante/possuidor indireto), de modo que, no caso de arrendamento mercantil, o arrendatário/possuidor direto figura tão somente como responsável solidário pelo recolhimento da aludida obrigação tributária (art. 10 da Lei estadual nº 7.301/2000). Eis o teor dos arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 7.301/2000:

“Art. 9. Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Art. 10.

São solidariamente responsáveis pelas obrigações principal e acessórias:

I - o devedor fiduciário, no caso de alienação fiduciária em garantia;

II - o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil.

Parágrafo único. A solidariedade estabelecida neste artigo não comporta benefício de ordem”.

No caso dos autos, o agravante alega que os veículos que deram origem ao IPVA cobrado pelo Estado de Mato Grosso já teriam sido transferidos aos respectivos arrendatários, uma vez que havia sido autorizada a baixa dos respectivos gravames. Para comprovar o alegado, o banco agravante anexou telas de consultas realizadas ao Sistema Nacional de Gravames (Id. 225473690), nas quais constam alguns dados das mencionadas operações e da sua suposta extinção. Ocorre que não há nos autos elementos suficientes de prova acerca dos contratos de arrendamento firmados, nem da sua alegada extinção, assim como também não há indicação precisa dos novos proprietários dos veículos.

Outrossim, a comunicação de venda de veículo ao DETRAN (artigo 134 do CTB) não se confunde com autorização de baixa do gravame, o que pode ocorrer por outros motivos, a exemplo de eventual retomada do bem. Assim, considerando a insuficiência das informações relativas aos referidos contratos de alienação fiduciária, cujos termos não foram bem delineados nos autos, tenho que não há como, no presente momento processual, suspender a exigibilidade do crédito de IPVA cobrado pelo Estado de Mato Grosso, nem a eficácia dos atos que objetivem a sua cobrança (inscrição em dívida e protestos). Ao não realizar a comunicação e o registro da transferência da propriedade no órgão de trânsito competente, o agravante assumiu o risco de se responsabilizar pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos, não podendo, antes que haja maiores elementos nos autos, os quais certamente sobrevirão após a formação do contraditório na origem, liberar-se de tal encargo.

Diante de tais constatações, e da necessidade de resguardar os interesses administrativos e tributários envolvidos nos sistemas de controle da propriedade de veículos automotores, revela-se forçoso concluir que
não há motivos para a reforma do
decisum
agravado, uma vez que não se vislumbram os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, os quais não foram demonstrados de plano pelo recorrente.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - O afastamento sumário da obrigação em questão não depende do simples inconformismo da parte com os descontos praticados pela instituição financeira agravada, mas, sim, de algum elemento de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, indique a irregularidade do empréstimo, o que por sua vez, não foi verificado no atual estágio da lide.

III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da hipotética ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, pois os descontos supostamente indevidos ocorrem desde o mês de janeiro do ano de 2018 e apenas nesse momento a parte busca discutir a questão”.
(N.U 1006827-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024